Tribunal: TJSP
Processo: 1009341-86.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, IV, NCPC). INTEMPESTIVIDADE. CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES NO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (3% SOBRE O VALOR DA CAUSA). MANUTENÇÃO. A SUSPENSÃO DETERMINADA EM AÇÃO RESCISÓRIA FOI SOMENTE PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NÃO SUSPENDENDO O PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, AÇÃO DE NATUREZA AUTÔNOMA. CIÊNCIA

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, IV, NCPC). INTEMPESTIVIDADE. CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES NO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (3% SOBRE O VALOR DA CAUSA). MANUTENÇÃO. A SUSPENSÃO DETERMINADA EM AÇÃO RESCISÓRIA FOI SOMENTE PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NÃO SUSPENDENDO O PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, AÇÃO DE NATUREZA AUTÔNOMA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LITÍGIO PELOS EMBARGANTES, OS QUAIS, REPRESENTADOS PELO MESMO ADVOGADO DO EXECUTADO, JÁ TINHAM OPOSTO ANTERIORES EMBARGOS DE TERCEIRO. NESSES MENCIONADOS EMBARGOS, FOI RECONHECIDA A FRAUDE NA VENDA DO IMÓVEL ORA EM DISCUSSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ART. 80, II, NCPC. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES NÃO PROVIDA.